Tribunal: TRF3
Processo: 5001599-11.2025.4.03.6104
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GISELLE DE AMARO E FRANCA
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
587/1006)

5001599-11.2025.4.03.6104

Intimação via sistema Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA

Intimação via sistema DATA: 13/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001599-11.2025.4.03.6104

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

APELANTE: TRICON ENERGY DO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUIZ HENRIQUE VANO BAENA - SP206354-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: EDUARDO PEREZ SALUSSE - SP117614-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: HELOISA GOMES SLAV - SP209504-A

APELADO: SR. DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DO PORTO DE SANTOS- SP, DELEGADO DA ALFÂNDEGA DA RECEITA FEDERAL EM SANTOS//SP, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. CABIMENTO. ADICIONAL AO FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE (AFRMM). NATUREZA DE CIDE. BASE DE CÁLCULO. FRETE. ART. 149, § 2o, III, "A", DA CF (REDAÇÃO DA EC No 33/2001). ROL EXEMPLIFICATIVO. INCLUSÃO NO CONCEITO DE VALOR DA OPERAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que julgou improcedente a apelação da contribuinte, mantendo a sentença que denegou o pedido para afastar a exigência do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM) incidente sobre o frete. A agravante sustenta a inadequação da via monocrática e alega que, após a EC no 33/2001, a base de cálculo do AFRMM estaria restrita ao valor aduaneiro, sendo inconstitucional a exigência sobre o frete.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) avaliar a validade do julgamento monocrático; e (ii) definir se a Emenda Constitucional no 33/2001 limitou de forma exaustiva as bases de cálculo das CIDEs, tornando inconstitucional a eleição do frete como base de cálculo do AFRMM (Lei no 10.893/2004).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento monocrático com amparo no art. 932, IV, do CPC/2015 e na jurisprudência dominante atende aos preceitos da eficiência processual, não havendo ofensa à colegialidade, que fica resguardada pelo manejo do agravo interno.

4. O AFRMM possui natureza jurídica de Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE), cuja compatibilidade com a Constituição de 1988 foi reconhecida pelo STF (RE 177.137).

5. O Supremo Tribunal Federal, ao interpretar a EC no 33/2001 (que incluiu o art. 149, § 2o, III, "a", na CF/1988), pacificou o entendimento de que o rol de bases econômicas ali previsto (faturamento, receita bruta, valor da operação ou valor aduaneiro) é meramente exemplificativo, não exaustivo (Temas 495 e 325 da Repercussão Geral).

6. Não há incompatibilidade entre a base de cálculo instituída pela Lei no 10.893/2004 (o frete) e as diretrizes constitucionais, uma vez que a remuneração do transporte aquaviário (frete) se enquadra perfeitamente no conceito constitucional de "valor da operação", mantendo estrita referibilidade com o setor econômico objeto da intervenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: A base de cálculo do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM) fixada sobre o frete (Lei no 10.893/2004) é constitucional. O art. 149, § 2o, III, "a", da Constituição Federal, introduzido pela EC no 33/2001, traz rol meramente exemplificativo de bases econômicas para as CIDEs, inserindo-se o custo do frete aquaviário no conceito de "valor da operação".

___________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 149, § 2o, III, "a" (com redação da EC no 33/2001); CPC/2015, arts. 1o a 12 e 932, IV; Lei no 10.893/2004, arts. 4o e 5o; Decreto-Lei no 2.404/1987.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 177.137, Rel. Min. Carlos Velloso, Pleno, j. 24.05.1995; STF, Tema 495 (RE 630.898 RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 08.04.2021); STF, Tema 325 (RE 603.624 RG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 23.09.2020); TRF3, ApCiv 5025272-50.2022.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Wilson Zauhy Filho, 4a Turma, j. 07.11.2025; TRF3, ApCiv 5002682-74.2022.4.03.6134, Rel. Des. Fed. Andre Nabarrete Neto, 4a Turma, j. 22.10.2025; TRF3, ApCiv 5001720-44.2022.4.03.6104, Rel. Des. Fed. Luis Antonio Johonsom Di Salvo, 6a Turma; TRF3, ApCiv 5002244-41.2022.4.03.6104, Rel. Des. Fed. Monica Autran Machado Nobre, 4a Turma; TRF3, ApCiv 5026804-30.2020.4.03.6100, Rel. Juiz Fed. Samuel de Castro Barbosa Melo, 6a Turma, j. 17.12.2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001599-11.2025.4.03.6104

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

APELANTE: TRICON ENERGY DO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUIZ HENRIQUE VANO BAENA - SP206354-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: EDUARDO PEREZ SALUSSE - SP117614-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: HELOISA GOMES SLAV - SP209504-A

APELADO: SR. DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DO PORTO DE SANTOS- SP, DELEGADO DA ALFÂNDEGA DA RECEITA FEDERAL EM SANTOS//SP, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão (ID 354327721) que julgou improcedente apelação contra sentença que negou pedido para afastar a exigência de adicional de frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM) que adote o frete como base de cálculo.

Em suas razões (ID 358054495), a agravante contesta o cabimento do julgamento monocrático do feito e reitera a ilegalidade da exigência tributária sobre o frete da mercadoria. No ponto, defende que, com a edição da EC no. 33/01, a base do cálculo do AFRMM apenas pode ser o valor aduaneiro da mercadoria nos termos do artigo 149, § 2o, inciso III, “a”, da Constituição.

Resposta (ID 360827668).

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Passo ao exame da questão preliminar suscitada.

Viabilidade do julgamento monocrático

Admite-se o julgamento monocrático, na forma do artigo 932, IV, do Código de Processo Civil de 2015, quando os fundamentos adotados estejam amparados em Súmulas, Recursos Repetitivos, precedentes ou jurisprudência estabilizada dos Tribunais Superiores, o que atende aos princípios fundamentais do processo civil, previstos nos artigos 1o a 12 da Lei Processual vigente.

Para além disso, a 6a Turma desta Corte Regional tem defendido que a “possibilidade de maior amplitude do julgamento monocrático está consoante os princípios que se espraiam sobre todo o cenário processual, tais como o da eficiência e da duração razoável do processo, não havendo que se falar em violação ao princípio da colegialidade ou em cerceamento de defesa diante da possibilidade de controle do decisum por meio do agravo, como ocorre no presente caso” (TRF-3, 6a Turma, AI 5020916-81.2019.4.03.0000, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 13/03/2020, Rel. Des. Fed. LUIS ANTONIO JOHONSON DI SALVO).

A esse respeito, destaca-se a jurisprudência deste Tribunal:

“Quanto à temática referente à impossibilidade de julgamento monocrático em virtude da matéria abordada nos autos, de início, cumpre explicitar que o art. 932, IV e V do CPC de 2015 confere poderes ao Relator para, monocraticamente, negar e dar provimento a recursos.

Ademais, é importante clarificar que, apesar de as alíneas dos referidos dispositivos elencarem hipóteses em que o Relator pode exercer esse poder, o entendimentodamelhordoutrinaénosentidodequeomencionadorolémeramenteexemplificativo.

Manifestando esse entendimento, asseveram Marinoni, Arenhart e Mitidiero:

"Assim como em outras passagens, o art. 932 do Código revela um equívoco de orientação em que incidiu o legislador a respeito do tema dos precedentes. O que autoriza o julgamento monocrático do relator não é o fato de a tese do autor encontrar-se fundamentada em "súmulas" e "julgamento de casos repetitivos" (leia -se, incidente de resolução de demandas repetitivas, arts. 976 e ss., e recursos repetitivos, arts. 1.036 e ss.) ou em incidente de "assunção de competência". É o fato de se encontrar fundamentado em precedente do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou em jurisprudência formada nos Tribunais de Justiça e nos Tribunais Regionais Federais em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas ou em incidente de assunção de competência capaz de revelar razões adequadas e suficientes para solução do caso concreto. O que os preceitos mencionados autorizam, portanto, é o julgamento monocrático no caso de haver precedente do STF ou do STJ ou jurisprudência firmada em incidente de resolução de demandas repetitivas ou em incidente de assunção de competência nos Tribunais de Justiça ou nos Tribunais Regionais Federais. Esses precedentes podem ou não ser oriundos de casos repetitivos e podem ou não ter adequadamente suas razões retratadas em súmulas.

("Curso de Processo Civil", 3a e., v. 2, São Paulo, RT, 2017)"

Os mesmos autores, em outra obra, explicam ainda que "a alusão do legislador a súmulas ou a casos repetitivos constitui apenas um indício - não necessário e não suficiente - a respeito da existência ou não de precedentes sobre a questão que deve ser decidida. O que interessa para incidência do art. 932, IV, a e b, CPC, é que exista precedente sobre a matéria - que pode ou não estar subjacente a súmulas e pode ou não decorrer do julgamento de recursos repetitivos" ("Novo Código de Processo Civil comentado", 3a e., São Paulo, RT, 2017, p. 1014, grifos nossos).

Também Hermes Zaneti Jr. posiciona-se pela não taxatividade do elenco do art. 932, incisos IV e V (Poderes do Relator e Precedentes no CPC/2015: perfil analítico do art. 932, IV e V, in "A nova aplicação da jurisprudência e precedentes no CPC/2015: estudos em homenagem à professora Teresa Arruda Alvim", Dierle José Coelho Nunes, São Paulo, RT, 2017, pp. 525-544).

Nessa linha, o STJ, antes mesmo da entrada em vigor do CPC/2015, aprovou a Súmula 568 com o seguinte teor: "O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema". Veja-se que a expressão entendimento dominante aponta para a não taxatividade do rol em comento.

Além disso, uma vez que a decisão singular do relator é recorrível por meio de agravo interno (art. 1.021, caput, CPC/15), não fica prejudicado o princípio da colegialidade, pois a Turma pode ser provocada a se manifestar por meio do referido recurso. Nesse sentido:

"PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO (ART. 1.021, DO CPC). APOSENTADORIA ESPECIAL. APLICAÇÃO DO ART. 932 DO CPC PERMITIDA. TERMO INICIAL FIXADO NA DATA DA CITAÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL COMPROVADA COM LAUDO JUDICIAL. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO SINGULAR DO RELATOR. CABIMENTO. - O denominado agravo interno (artigo Art. 1.021 do CPC/15) tem o propósito de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada e, em caso de não retratação, possa ter assegurado o direito de ampla defesa, com submissão das suas impugnações ao órgão colegiado, o qual, cumprindo o princípio da colegialidade, fará o controle da extensão dos poderes do relator e, bem assim, a legalidade da decisão monocrática proferida, não se prestando, afora essas circunstâncias, à rediscussão, em si, de matéria já decidida, mediante reiterações de manifestações anteriores ou à mingua de impugnação específica e fundamentada da totalidade ou da parte da decisão agravada, objeto de impugnação. - O termo inicial do benefício foi fixado na data da citação, tendo em vista que a especialidade da atividade foi comprovada através do laudo técnico judicial, não havendo razão para a insurgência da Autarquia Federal. - Na hipótese, a decisão agravada não padece de qualquer ilegalidade ou abuso de poder, estando seus fundamentos em consonância com a jurisprudência pertinente à matéria devolvida a este E. Tribunal. - Agravo improvido.

(ApReeNec 00248207820164039999, DESEMBARGADOR FEDERAL GILBERTO JORDAN, TRF3 - NONA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:02/10/2017)"

(TRF 3a Região, 6a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5008770-74.2024.4.03.6000, Rel. Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO, julgado em 04/03/2026, Intimação via sistema DATA: 09/03/2026)”

Nesse quadro, não há qualquer irregularidade no processamento.

Mérito.

As razões do agravo não infirmam a decisão.

O Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM) foi inicialmente previsto no artigo 1o do Decreto-Lei no. 2.404/87 e hoje é regulado pela Lei Federal no. 10.893/04.

O Supremo Tribunal Federal declarou a compatibilidade do AFRMM com a Constituição de 1988: STF, Tribunal Pleno,RE 177.137, DJ 18/04/1997, Rel. Min. Carlos Velloso; STF, 1 a Turma, RE 197484, j. 27/02/1996, DJ 03-05-1996 PP-13924 EMENT VOL-01826-08 PP-01454, Rel. Min. MOREIRA ALVES.

A orientação foi reiterada em precedentes recentes, no qual se questionava a constitucionalidade da exigência já sob o regime da Lei Federal no. 10.893/04. Nas oportunidades, o Supremo anotou que eventual contrariedade, se houvesse, diria respeito a normação infraconstitucional: STF, Tribunal Pleno, ARE 1379472 AgR, j. 27/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-129 DIVULG 30-06-2022 PUBLIC 01-07-2022, rel. Min. LUIZ FUX (Presidente); STF, 1a Turma, RE 1413106 AgR, j. 01/03/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-03-2023 PUBLIC 07-03-2023, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; STF, 2a Turma, ARE 1370053 AgR, j. 22/11/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-244 DIVULG 01-12-2022 PUBLIC 02-12-2022, Rel. Min. NUNES MARQUES.

Destaca-se, nesse ponto, ao contrário do que pretende argumentar o agravante, que o posicionamento do Supremo Tribunal Federal não admitiu a existência de controvérsia infraconstitucional quanto à exação, apenas determinou que não há questionamento de índole constitucional na matéria e que se houvesse eventual contrariedade da norma, hipoteticamente, esta seria de natureza infraconstitucional.

A par da discussão presente nos autos, especificamente no que diz respeito às alterações realizadas pela EC no. 33/01, não houve restrição da base de cálculo tributária mas apenas exposição exemplificativa de hipóteses de incidência tributária. Esse é o entendimento recente do Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral, em casos análogos ao presente:

EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tributário. Contribuição ao INCRA incidente sobre a folha de salários. Recepção pela CF/88. Natureza jurídica. Contribuição de intervenção no domínio econômico (CIDE). Referibilidade. Relação indireta. Possibilidade. Advento da EC no 33/01, incluindo o § 2o, III, a, no art. 149 da CF/88. Bases econômicas. Rol exemplificativo. Contribuições interventivas incidentes sobre a folha de salário. Higidez.

1. Sob a égide da CF/88, diversos são os julgados reconhecendo a exigibilidade do adicional de 0,2% relativo à contribuição destinada ao INCRA incidente sobre a folha de salários.

2. A contribuição ao INCRA tem contornos próprios de contribuição de intervenção no domínio econômico (CIDE). Trata-se de tributo especialmente destinado a concretizar objetivos de atuação positiva do Estado consistentes na promoção da reforma agrária e da colonização, com vistas a assegurar o exercício da função social da propriedade e a diminuir as desigualdades regionais e sociais (arts. 170, III e VII; e 184 da CF/88).

3. Não descaracteriza a exação o fato de o sujeito passivo não se beneficiar diretamente da arrecadação, pois a Corte considera que a inexistência de referibilidade direta não desnatura as CIDE, estando, sua instituição “jungida aos princípios gerais da atividade econômica”.

4. O § 2o, III, a, do art. 149, da Constituição, introduzido pela EC no 33/2001, ao especificar que as contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico “poderão ter alíquotas” que incidam sobre o faturamento, a receita bruta (ou o valor da operação) ou o valor aduaneiro, não impede que o legislador adote outras bases econômicas para os referidos tributos, como a folha de salários, pois esse rol é meramente exemplificativo ou enunciativo.

5. É constitucional, assim, a CIDE destinada ao INCRA devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive, após o advento da EC no 33/01. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

7. Tese fixada para o Tema no 495: “É constitucional a contribuição de intervenção no domínio econômico destinada ao INCRA devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive após o advento da EC no 33/2001”.

(Tema no. 495 - STF, Tribunal Pleno, RE 630898, j. 08/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-089 DIVULG 10-05-2021 PUBLIC 11-05-2021, Rel. Min. DIAS TOFFOLI).

EMENTA: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS AO SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS (SEBRAE), À AGÊNCIA BRASILEIRA DE PROMOÇÃO DE EXPORTAÇÕES E INVESTIMENTOS (APEX) E À AGÊNCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL (ABDI). RECEPÇÃO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL 33/2001. DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.

1.O acréscimo realizado pela EC 33/2001 no art. 149, § 2o, III, da Constituição Federal não operou uma delimitação exaustiva das bases econômicas passíveis de tributação por toda e qualquer contribuição social e de intervenção no domínio econômico.

2.O emprego, pelo art. 149, § 2o, III, da CF, do modo verbal “poderão ter alíquotas” demonstra tratar-se de elenco exemplificativo em relação à presente hipótese. Legitimidade da exigência de contribuição ao SEBRAE - APEX - ABDI incidente sobre a folha de salários, nos moldes das Leis 8.029/1990, 8.154/1990, 10.668/2003 e 11.080/2004, ante a alteração promovida pela EC 33/2001 no art. 149 da Constituição Federal.

3.Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 325, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “As contribuições devidas ao SEBRAE, à APEX e à ABDI com fundamento na Lei 8.029/1990 foram recepcionadas pela EC 33/2001 ".

(STF, Tribunal Pleno, RE 603624, j. 23/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-004 DIVULG 12-01-2021 PUBLIC 13-01-2021, Rel. Min. ROSA WEBER, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES).

Nesse quadro, a Lei Federal no. 10.893/04 determina:

Art. 4o. O fato gerador do AFRMM é o início efetivo da operação de descarregamento da embarcação em porto brasileiro.

(...)

Art. 5o. O AFRMM incide sobre o frete, que é a remuneração do transporte aquaviário da carga de qualquer natureza descarregada em porto brasileiro.

§ 1o. Para os fins desta Lei, entende-se por remuneração do transporte aquaviário a remuneração para o transporte da carga porto a porto, incluídas todas as despesas portuárias com a manipulação de carga, constantes do conhecimento de embarque ou da declaração de que trata o § 2o do art. 6o desta Lei, anteriores e posteriores a esse transporte, e outras despesas de qualquer natureza a ele pertinentes.

§ 2o. O somatório dos fretes dos conhecimentos de embarque desmembrados não pode ser menor que o frete do conhecimento de embarque que os originou.

À luz da orientação vinculante do Supremo Tribunal Federal, a base de cálculo posta pela Lei Federal no. 10.893/04 é constitucional, uma vez que o artigo 149 da Constituição não esgotou a matéria. É nesse sentido a orientação desta Corte Regional:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE FISCAL. AFRMM (ADICIONAL AO FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE). CONSTITUCIONALIDADE. CIDE. BASE DE CÁLCULO (FRETE/VALOR DA OPERAÇÃO). NÃO VIOLAÇÃO AO GATT. REFERIBILIDADE. VEDAÇÃO AO JUDICIÁRIO DE ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta por AGEBRANDS COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA em face de sentença proferida pelo juízo da 19a Vara Cível Federal de São Paulo que denegou a segurança ao mandado impetrado pela apelante. A Impetrante buscou a declaração de inexigibilidade do AFRMM no descarregamento em porto brasileiro de mercadorias importadas ou, subsidiariamente, a redução da alíquota para 1,6% ou 10% (alíquota da navegação de cabotagem), com a restituição dos valores recolhidos a maior nos últimos cinco anos.

II. Questão em discussão

2. Cinge-se a controvérsia na análise da constitucionalidade e legalidade do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM), questionando-se a validade de sua cobrança, a base de cálculo (frete), o alegado desvio de finalidade, a compatibilidade com a Constituição após a EC no 33/2001 e com o GATT, bem como a legitimidade passiva da autoridade coatora para o pleito de compensação.

III. Razões de decidir

3. A sentença de primeiro grau agiu corretamente ao acolher a preliminar de ilegitimidade passiva do Delegado da Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária em São Paulo (DERAT-SPO).

4. O AFRMM foi devidamente recepcionado pela Constituição Federal de 1988 como uma Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE), conforme entendimento pacificado pelo STF no RE 177.137/RS. Além disso, a não relevância da alegação de extinção do Fundo da Marinha Mercante (FMM) ou de desvio de finalidade também foi confirmada, neste julgado e vem sedo seguida até os dias atuais em julgados mais recentes, pois o que define a natureza do tributo é o fato gerador, sendo a destinação do produto da arrecadação irrelevante para qualificá-lo.

5. A alegação de que a incidência sobre o frete viola a taxatividade do art. 149, § 2o, III, "a", da CF (faturamento, receita bruta ou valor aduaneiro) é improcedente. O STF já assentou que o rol de bases de cálculo das CIDEs não é taxativo, mas sim exemplificativo. Além disso, a incidência sobre a remuneração do transporte aquaviário (frete) se enquadra na modalidade de tributação sobre o "valor da operação". As despesas como capatazia e manipulação de carga são consideradas inerentes à remuneração do transporte, sendo legítima sua inclusão na base de cálculo. Portanto, a lista do art. 149, § 2o, III, “a” não é fechada (não é “taxativa”), o frete se enquadra como uma forma de “valor da operação”, logo pode integrar a base de cálculo da CIDE e as despesas como capatazia e manipulação de carga são inerentes ao transporte, e por isso também entram na base.

6. A alegação da apelante de que a diferenciação de alíquotas viola a cláusula do tratamento nacional previsto no art. III do GATT não merece acolhimento. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que o GATT é tratado de caráter genérico e meramente normativo, não sendo apto a conferir, por si só, direitos subjetivos a isenções ou equiparações tributárias, as quais dependem de ato contratual específico firmado pelo Brasil. Acrescente-se, tal como mencionado nos tópicos anteriores, que o Supremo Tribunal Federal já se manifestou pela constitucionalidade do AFRMM reconhecendo sua natureza de contribuição de intervenção no domínio econômico, de modo que subsiste a legalidade da cobrança diferenciada, inexistindo afronta ao princípio da isonomia ou às disposições do GATT. Assim, a alegação de violação ao GATT (cláusula do tratamento nacional) não se sustenta, pois a cobrança do AFRMM, na navegação de longo curso, não se confunde com o imposto de importação e não implica tratamento exacional menos favorável que os produtos nacionais

7. Quanto a tese de ausência de referibilidade, por alegação de eventual ausência de benefício direito ao contribuinte, esta também deve ser afastada, pois, para a constitucionalidade da CIDE, basta que o setor econômico objeto da intervenção seja beneficiado, e não o contribuinte de forma direta. A Suprema Corte já foi instada a se manifestar sobre o tema e, ainda que sobre contribuição diversa, fixou o Tema 495 acercada da referibilidade em CIDE que se mostra plenamente aplicável ao presente caso. Desta forma, a constitucionalidade da CIDE não depende de o contribuinte isolado ser diretamente beneficiado, pois o que importa é que a arrecadação seja canalizada para beneficiar o setor econômico sujeito à intervenção.

8. Por fim, no que concerne ao pedido subsidiário de redução das alíquotas (para 1,6% ou 10% com base em suposto percentual de aplicação), há um óbice intransponível de natureza constitucional, posto que a fixação e a alteração de alíquotas são matérias reservadas à Lei e o Poder Judiciário, em atenção ao Princípio da Separação dos Poderes (art. 2o da CF), atua primordialmente como legislador negativo, isto é, declarando a inconstitucionalidade da norma. Portanto, é vedado ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo, modificando o percentual de um tributo legalmente instituído para um patamar que se considere mais adequado ou justo. Se o Tribunal acolhesse a pretensão da apelante e reduzisse a alíquota de 25% (vigente à época) para 1,6% com base no percentual de desembolsos do FMM, estaria invadindo a competência constitucional do Congresso Nacional e do Poder Executivo, concedendo uma isenção ou benefício não previsto em lei.

IV. Dispositivo e tese

9. Negado provimento à apelação e mantida integralmente a sentença de primeiro grau, por seus próprios fundamentos e pelo fundamentado supra. Sem honorários, nos termos do art. 25 da Lei no 12.016/2009.

Teses de julgamento: “1. O AFRMM foi devidamente recepcionado pela Constituição Federal de 1988 como uma Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE). 2. O rol de bases de cálculo das CIDEs não é taxativo, mas sim exemplificativo. 3. O Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio (GATT), por possuir caráter genérico e meramente programático, não prevalece sobre norma interna específica e posterior que disciplina a matéria tributária. 4. A tese de ausência de referibilidade por alegação de eventual ausência de benefício direito ao contribuinte deve ser afastada, pois, para a constitucionalidade da CIDE, basta que o setor econômico objeto da intervenção seja beneficiado, e não o contribuinte de forma direta. 5. É vedado ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo para reduzir alíquotas tributárias.”.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.893/2004; Lei no 12.599/2004; CF, art. 149.

Jurisprudência relevante citada:Tema 495 do STF; TRF 3a Região, TERCEIRA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 343822 - 0006180-93.2012.4.03.6110, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO CEDENHO, julgado em 05/05/2016, e-DJF3 Judicial 1 DATA:13/05/2016; STF, RE 177.137/RS, relator Ministro Carlos Velloso, julgado em 24/05/1995; TRF 3a Região, 4a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002867-08.2022.4.03.6104, Rel. Desembargador Federal ANDRE NABARRETE NETO, julgado em 27/11/2024, Intimação via sistema DATA: 04/12/2024; STF, REsp n. 775.186/RJ, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 27/9/2005, DJ de 10/10/2005, p. 262; TRF 3a Região, 4a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5032583-92.2022.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE, julgado em 18/10/2024, Intimação via sistema DATA: 22/10/2024.

(TRF-3, 4a Turma, ApCiv 5025272-50.2022.4.03.6100, j. 07/11/2025, Intimação via sistema DATA: 03/12/2025, Rel. Des. Fed. WILSON ZAUHY FILHO).

TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADICIONAL AO FRETE PARA A RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE - AFRMM. BASE DE CÁLCULO. LEGALIDADE. EC N.o 33/2001. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido que objetivava a suspensão da exigibilidade do adicional ao frete para renovação da Marinha Mercante, em razão de incompatibilidade com o artigo 149, §2o, inciso III, alínea “a”, da Constituição

II. Questão em discussão

Constitucionalidade da base de cálculo do adicional ao frete para renovação da Marinha Mercante estabelecida pela Lei n.o 10.893/04.

III. Razões de decidir

- O adicional ao frete da Marinha Mercante foi instituído pelo Decreto-Lei no 2.404/87 com o objetivo de fomentar o desenvolvimento da marinha mercante e da indústria de construção e reparação naval brasileiras. Trata-se de contribuição especial de intervenção no domínio econômico, recepcionada pela Constituição de 1988 e disciplinada atualmente pela Lei n.o 10.893/04.

- A Emenda Constitucional n. o 33/01, ao alterar o disposto no artigo 149, § 2o, inciso III, alínea “a”, da CF e estabelecer a incidência da alíquota ad valorem com base no faturamento, receita bruta ou valor da operação, não restringiu as bases econômicas sobre as quais pode incidir, razão pela qual não há proibição de que a lei adote outras.

- A eleição pelo legislador do frete como base de cálculo da contribuição destinada ao AFRMM não contraria o disposto no artigo 149, §2o, inciso III, alínea “a”, da CF.

- Não há ilegalidade na inclusão das despesas previstas no §1o do artigo 5o da Lei n.o 10.893/2004, tampouco violação ao artigo 110 do CTN, dado que as atividades de capatazia integram a operação de descarregamento da mercadoria, como definido pelo artigo 40, § 1o, inciso I, da Lei n.o 12.815/2013.

IV. Dispositivo

- Apelação desprovida.

(TRF-3, 4a Turma, ApCiv 5002682-74.2022.4.03.6134, j. 22/10/2025, Intimação via sistema DATA: 23/10/2025, Rel. Des. Fed. ANDRE NABARRETE NETO).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. HIPÓTESE QUE AUTORIZAVA DECISÃO MONOCRÁTICA. RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA COLEGIALIDADE, DA AMPLA DEFESA, DA EFICIÊNCIA E DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. ADICIONAL AO FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE - AFRMM. INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE ENTRE FATO GERADOR E BASE DE CÁLCULO. INEXISTÊNCIA DE ACINTE AO ART. 149, § 2o, III, "A", DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCLUSÃO DE DESPESAS DE CAPATAZIA: CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. A possibilidade de maior amplitude do julgamento monocrático - controlado por meio do agravo - está consoante os princípios que se espraiam sobre todo o cenário processual, tais como o da eficiência (art. 37, CF; art. 8o do NCPC) e da duração razoável do processo (art. 5o, LXXVIII, CF; art. 4o do NCPC). Deveras, "Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno " (AgInt no AREsp 999.384/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 30/08/2017).

2. O chamado Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM) foi instituído pelo art. 1° do Decreto-Lei n° 2.404/1987, sendo atualmente disciplinado de modo especial pela Lei n° 10.839/2004; trata-se de uma contribuição incidente sobre o domínio econômico, recepcionada pela atual Constituição (RE 177.137, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, julgado em 24/05/1995, DJ 18-04-1997 PP-13788), ou seja, é compatível com a Magna Carta (RE 198903 AgR, Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 30/06/2004, DJ 27-08-2004 PP-00075).

3. Dispõe o art. 4o da Lei no 10.839/2004 que o fato gerador (elemento temporal) dessa CIDE é o início efetivo da operação de descarregamento da embarcação em porto brasileiro, que seja proveniente do exterior (em navegação de longo curso), ou de portos brasileiros em navegação de cabotagem ou, em alguns casos, em navegação fluvial ou lacustre. A base de cálculo, de acordo com o contido no art. 5o da referida lei, "é o frete, que é a remuneração do transporte aquaviário da carga de qualquer natureza descarregada em porto brasileiro.".

4. Inexiste qualquer incompatibilidade entre o fato gerador e a base de cálculo, que também não é incompatível com o disposto no art. 149, § 2o, III, "a", da Constituição Federal. O fato de o legislador ter eleito a remuneração integral do transporte como base de cálculo não caracteriza incompatibilidade com o disposto no art. 4o da Lei no 10.893/2004, pois o início do descarregamento é apenas o aspecto temporal do fato gerador da exação, que tem como aspecto material a realização de operação de transporte de cargas por meio aquaviário.

5. Tratando-se de Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico, como já definido pelo STF (RE no 177137), a Constituição Federal autoriza a sua incidência sobre o valor da operação, que consiste na remuneração do transporte da carga porto a porto, incluindo-se todas as despesas com a manipulação desta carga. Destarte, não há ofensa ao art. 149, § 2o, III, "a", da Constituição Federal, na inclusão das despesas de capatazia na base de cálculo do AFRMM, pois a operação de transporte inclui o carregamento/descarregamento da embarcação. Deveras, "Não há como decompor a 'remuneração do transporte', para excluir os gastos que lhe são inerentes, como o são os gastos com capatazia e armazenagem da mercadoria. Não se trata de ampliar a base de cálculo. O parágrafo 1o apenas disseca, esclarece que a remuneração do transporte inclui as despesas necessárias ao carregamento do navio" (APELREEX - Apelação/Reexame Necessário - 29336 0001589-08.2013.4.05.8500, Desembargadora Federal Margarida Cantarelli, TRF5 - Quarta Turma, DJE - Data::05/12/2013 - Página::670).

6. Recurso desprovido.

(TRF-3, 6a Turma, ApCiv 5001720-44.2022.4.03.6104, Intimação via sistema DATA: 17/08/2023, Rel. Des. Fed. LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO).

TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CIDE. ADICIONAL DE FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE - AFRMM. CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE DA EXAÇÃO. APELAÇÃO IMPROVIDA.

- O E. Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento no sentido de que é compatível com a Constituição Federal o Adicional de Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM) - RE 177.137. Cumpre destacar que o conceito de frete, previsto no artigo 5o, § 1o, da Lei 10.893/04, já constava do Decreto-Lei no 2.404, de 1987, julgado constitucional.

- Assim, o Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM) foi instituído pelo Decreto-lei 2.404/1987 e disciplinado pela Lei 10.893/2004, tem fundamento de validade no art. 149 da Constituição, como contribuição de intervenção no domínio econômico.

- De acordo com o art. 4o da Lei no 10.893/04 tem como fato gerador o início efetivo da operação de descarregamento da embarcação em porto brasileiro.

- A base de cálculo, nos termos do art. 5o da referida lei, é o frete, que é a remuneração do transporte aquaviário da carga de qualquer natureza descarregada em porto brasileiro.

- A respeito da matéria, esta E. Corte firmou o entendimento de que o fato de o legislador ter eleito a remuneração integral do transporte como base de cálculo não caracteriza incompatibilidade com o disposto no art. 4o, uma vez que o início do descarregamento é apenas o aspecto temporal do fato gerador, que tem como aspecto material a realização de operação de transporte de cargas por meio aquaviário. Precedente.

- Insta salientar, o entendimento já firmado pelo E. Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a EC n° 33/2001, não alterou o caput do art. 149, apenas incluiu regras adicionais, entre as quais, a possibilidade de estabelecer alíquotas ad valorem ou específicas sobre as bases ali elencadas de forma não taxativa.

- O uso do vocábulo "poderão" no inciso III, faculta ao legislador a utilização da alíquota ad valorem, com base no faturamento, receita bruta, valor da operação, ou o valor aduaneiro, no caso de importação. No entanto, trata-se de uma faculdade, o rol é apenas exemplificativo, não existe o sentido restritivo alegado pela apelante. Nesse sentido: RECURSO EXTRAORDINÁRIO 603.624 SANTA CATARINA, RELATORA: MIN. ROSA WEBER, REDATOR DO ACÓRDÃO: MIN. ALEXANDRE DE MORAES, 23/09/2020, Publicação 13/01/2021. - Dessa maneira, não há qualquer inconstitucionalidade ou irregularidade na instituição da contribuição.

- Por todo o exposto, no tocante ao artigo 110 do CTN inexiste ofensa ao referido preceito legal.

- Não configurado o indébito fiscal, não há que se falar em compensação/restituição.

- Apelação da impetrante improvida.

(TRF-3, 4a Turma, ApCiv 5002244-41.2022.4.03.6104, TRF3 - 4a Turma, Intimação via sistema DATA: 06/09/2023, Rel. Des. Fed. MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE).

Lado outro, a rigor da presunção de constitucionalidade conferida à legislação, a qual não foi afastada pelo Supremo Tribunal Federal, conforme precedentes acima colacionados, não se verifica incompatibilidade entre o critério de base de cálculo adotado e o conceito de “valor da operação” previsto no artigo 149, §2o, III, da Constituição Federal, haja vista que o valor da operação, a que se refere a alínea "a" do inciso III do art. 149 da Constituição pressupõe, a toda evidência, o custo do frete.

Nesse sentido, não há que se falar em confronto entre o disposto nos artigos 4o e 5o da Lei Federal n.o 10.893/04, na medida em que a legislação adotada abordou premissas coerentes entre o fato gerador e a base de cálculo, atenta à redação do artigo 149, §2o, III, “a”, da Constituição Federal.

Não houve, ao contrário do que pretende supor a agravante, ausência de referibilidade entre o conceito de “valor da operação” e do custo do frete, tampouco a extensão de conceitos do direito privado, mormente por não ser incompatível deduzir, para além dos demais gastos inerentes à operação, a inclusão dos custos relativos ao transporte da mercadoria, atividade inerente e necessária à posterior conduta de descarregamento de embarcação.

Vale dizer, trata-se de decorrência lógica da própria atividade executada e dos custos inerentes ao valor da operação, não sendo razoável, tampouco compatível com a dicção do conceito de “valor da operação”, previsto no artigo 149, §2o, III, “a” da Constituição Federal, a exclusão do frete da base de cálculo do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM), haja vista que a amplitude da base de cálculo utilizada na legislação encontrar estrito amparo no referencial constitucional.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. HIPÓTESE DE APLICAÇÃO DO ARTIGO 932 DO CPC. AFRMM. CONSTITUCIONALIDADE. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO INTEGRAL DO TRANSPORTE MERCANTE PORTO A PORTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM) foi instituído pelo art. 1° do Decreto-Lei 2.404/1987, sendo disciplinado de modo especial pela Lei 10.839/2004. Trata-se de contribuição incidente sobre o domínio econômico, recepcionada pela Constituição Federal (RE 177.137, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, julgado em 24/05/1995, DJ 18-04-1997 PP-13788), ou seja, é compatível com a Magna Carta (RE 198.903 AgR, Rel. Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 30/06/2004, DJ 27-08-2004 PP-00075).

2. O fator gerador dessa CIDE é o início efetivo da operação de descarregamento da embarcação em porto brasileiro, quer seja proveniente do exterior (em navegação de longo curso) ou de portos brasileiros em navegação de cabotagem ou, em alguns casos, em navegação fluvial ou lacustre (art. 4° da Lei 10.839/2004). A base de cálculo, de acordo com o contido no art. 5o da referida lei, “é o frete, que é a remuneração do transporte aquaviário da carga de qualquer natureza descarregada em porto brasileiro.”

3. A amplitude da base de cálculo (remuneração integral do transporte mercante porto a porto), impugnada pela apelante, já estava prevista no Decreto-Lei no 2.404/87, declarado constitucional pelo C. STF.

4. Agravo interno não provido.

(TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5026804-30.2020.4.03.6100, Rel. Juiz Federal SAMUEL DE CASTRO BARBOSA MELO, julgado em 17/12/2024, Intimação via sistema DATA: 18/12/2024)

Conclui-se, assim, pela regularidade da exigência.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É o voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. CABIMENTO. ADICIONAL AO FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE (AFRMM). NATUREZA DE CIDE. BASE DE CÁLCULO. FRETE. ART. 149, § 2o, III, "A", DA CF (REDAÇÃO DA EC No 33/2001). ROL EXEMPLIFICATIVO. INCLUSÃO NO CONCEITO DE VALOR DA OPERAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que julgou improcedente a apelação da contribuinte, mantendo a sentença que denegou o pedido para afastar a exigência do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM) incidente sobre o frete. A agravante sustenta a inadequação da via monocrática e alega que, após a EC no 33/2001, a base de cálculo do AFRMM estaria restrita ao valor aduaneiro, sendo inconstitucional a exigência sobre o frete.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) avaliar a validade do julgamento monocrático; e (ii) definir se a Emenda Constitucional no 33/2001 limitou de forma exaustiva as bases de cálculo das CIDEs, tornando inconstitucional a eleição do frete como base de cálculo do AFRMM (Lei no 10.893/2004).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento monocrático com amparo no art. 932, IV, do CPC/2015 e na jurisprudência dominante atende aos preceitos da eficiência processual, não havendo ofensa à colegialidade, que fica resguardada pelo manejo do agravo interno.

4. O AFRMM possui natureza jurídica de Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE), cuja compatibilidade com a Constituição de 1988 foi reconhecida pelo STF (RE 177.137).

5. O Supremo Tribunal Federal, ao interpretar a EC no 33/2001 (que incluiu o art. 149, § 2o, III, "a", na CF/1988), pacificou o entendimento de que o rol de bases econômicas ali previsto (faturamento, receita bruta, valor da operação ou valor aduaneiro) é meramente exemplificativo, não exaustivo (Temas 495 e 325 da Repercussão Geral).

6. Não há incompatibilidade entre a base de cálculo instituída pela Lei no 10.893/2004 (o frete) e as diretrizes constitucionais, uma vez que a remuneração do transporte aquaviário (frete) se enquadra perfeitamente no conceito constitucional de "valor da operação", mantendo estrita referibilidade com o setor econômico objeto da intervenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: A base de cálculo do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM) fixada sobre o frete (Lei no 10.893/2004) é constitucional. O art. 149, § 2o, III, "a", da Constituição Federal, introduzido pela EC no 33/2001, traz rol meramente exemplificativo de bases econômicas para as CIDEs, inserindo-se o custo do frete aquaviário no conceito de "valor da operação".

___________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 149, § 2o, III, "a" (com redação da EC no 33/2001); CPC/2015, arts. 1o a 12 e 932, IV; Lei no 10.893/2004, arts. 4o e 5o; Decreto-Lei no 2.404/1987.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 177.137, Rel. Min. Carlos Velloso, Pleno, j. 24.05.1995; STF, Tema 495 (RE 630.898 RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 08.04.2021); STF, Tema 325 (RE 603.624 RG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 23.09.2020); TRF3, ApCiv 5025272-50.2022.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Wilson Zauhy Filho, 4a Turma, j. 07.11.2025; TRF3, ApCiv 5002682-74.2022.4.03.6134, Rel. Des. Fed. Andre Nabarrete Neto, 4a Turma, j. 22.10.2025; TRF3, ApCiv 5001720-44.2022.4.03.6104, Rel. Des. Fed. Luis Antonio Johonsom Di Salvo, 6a Turma; TRF3, ApCiv 5002244-41.2022.4.03.6104, Rel. Des. Fed. Monica Autran Machado Nobre, 4a Turma; TRF3, ApCiv 5026804-30.2020.4.03.6100, Rel. Juiz Fed. Samuel de Castro Barbosa Melo, 6a Turma, j. 17.12.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GISELLE FRANÇA

Relatora do Acórdão